Tribunal: TJES
Processo: 5018073-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018073-29.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RYAN DE PAULA SENA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
Compete à municipalidade a manutenção das vias e, por conseguinte, dos bueiros nelas constantes.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2)
Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

3)
Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa. Precedentes.

4
)
Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam que a tampa do bueiro estava efetivamente danificada, sem nenhuma sinalização. As imagens atestam também, que com a queda, o autor ficou com diversas escoriações na perna e pé direitos.

5
)
Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre a existência do bueiro danificado e a lesão experimentada, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral.

6)
Em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, não se podendo fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, nem mesmo ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

7)
Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

8
)
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres,

afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo
a quo
(R$ 4.000,00), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

9
)

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Vitória e, quanto ao mérito, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ADUZIDA PELA MUNICIPALIDADE:

Inicialmente, o Município de Vitória alega a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a legitimada seria a
Companhia Estadual de Saneamento – Cesan.

Contudo, razão não lhe assiste.

De acordo com o acervo probatório, extrai-se que o acidente ocorreu em via pública, no bairro São José, em Vitória.

E, como é cediço, compete à municipalidade a manutenção das vias e, por conseguinte, dos bueiros nelas contantes.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA EM BUEIRO ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
QUANTUM
ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I –
Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por queda em bueiro
. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
a quo
a sentença foi mantida. II – A parte agravante reprisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos:
"
In casu
, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de bueiro localizado na rua permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24, restando provada a responsabilidade do município em indenizá-la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos"
. III - [...]. IV – Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.895.889/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Nesses termos,
rejeito
a preliminar aduzida.

MÉRITO:

Segundo se depreende, o segundo apelante ajuizou ação indenizatória por danos morais em razão de queda em bueiro em via pública, que lhe ocasionou lesão na perna direita, além de diversas escoriações pelo corpo.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da municipalidade pelos fatos ocorridos.

Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos danos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de ato omissivo, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa, como subsegue:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público
.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma
, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC
01-07-2015
)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
É objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados, nos termos da Constituição Federal, inclusive no tocante ao ato omissivo, conforme a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
. II. [...]. VI. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão de fls. 156/159, nos termos da fundamentação retro aduzida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 048150131950, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

No caso em apreço, as provas indicam a omissão da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias de Id. 5036689, que comprovam que a
tampa do bueiro estava efetivamente danificada
, sem nenhuma sinalização. As imagens atestam também, que com a queda, o autor ficou com diversas escoriações na perna e pé direitos.

Além disso, os laudos médicos certificam que em razão da queda,
Ryan
sofreu lesão na perna direita e adquiriu infecção bacteriana (CID-10: L01 – Impetigo), necessitando dos medicamentos indicados no Id. 5036688.

Dessarte, conclui-se que o primeiro recorrente logrou êxito em comprovar o ato omissivo da Administração no infortúnio sofrido em decorrência de falha na conservação da via pública, restando devidamente configurada a responsabilidade do
Município de Vi
tória
.

Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre a existência do bueiro danificado e a lesão experimentada,
resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral
.

Em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, não se podendo fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, nem mesmo ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, recente precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.
3. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ao visitar a jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, tem-se entendido como razoável o valor da indenização entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LESÃO SOFRIDA POR
QUEDA EM RAZÃO DE BUEIRO COM A TAMPA SOLTA
OMISSÃO CULPOSA DO ENTE PÚBLICO DANOS ESTÉTICOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO LUCROS CESSANTES COMPROVAÇÃO DE PERÍODO DE 07 DIAS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1.[...]. 5.
Para a fixação do valor da indenização por dano moral e estético, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização pelo dano estético fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. [...]. 8. Recurso do Município do Vitória desprovido. Recurso de Margarete Schwambach parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARGARETE SCHWAMBACH, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 14 de março de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 017130001021, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
BURACO NA VIA DE PASSEIO PÚBLICO.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. 1. - [...]. 7. Resta incontroverso a ocorrência dos fatos narrados na inicial, ante a comprovação da existência de bueiro em condições irregulares, com significativo desnível em relação ao asfalto da via, criando uma espécie de buraco e das lesões sofridas pela apelada, que teve o tornozelo direito fraturado ao descer do ônibus e pisar no bueiro anteriormente citado, conforme demonstram os exames, laudos, prontuários, declaração de atendimento do SAMU e fotografias acostadas aos autos...
Com relação ao dano moral,

o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo

deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se adequa às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(Apelação cível n. 0014663-25.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no Diário: 18-11-2021). 6. - [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130071224, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Assim sendo, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres,

o valor da indenização por danos morais deve ser
mantido em

R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Portanto, impõe-se a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria